Tribunal: CARF
Processo: 18471.000344/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000344/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.982 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
CAA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/01/2004
DESISTÊNCIA PARCIAL. RENÚNCIA AO DIREITO EM DISCUSSÃO
DOS DÉBITOS OBJETO DA CONFISSÃO. ART. 78 DO RICARF.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Nos casos de desistência parcial o recurso voluntário somente deverá ser
conhecido quanto aos débitos que não foram objeto de renúncia, nos termos do
art. 78, §4o do RICARF.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 173, I
DO CTN.
Ocorre a decadência após cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte ao
da ocorrência do fato gerador dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NECESSIDADE DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Ao contribuinte que alega inexistência do débito objeto do auto de infração
cabe a comprovação de suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à discussão dos períodos de apuração 09/1999,
10/1999, 11/1999, 12/1999, 02/2000, 03/2000, 12/2001, 09/2002, 12/2002, 08/2003, 09/2003,
11/2003, 12/2003 e 01/2004 e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
decadência nos períodos de apuração 09/1999, 10/1999 e 11/1999.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000344/2005-51
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
100 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Cofins em diversos
períodos dos anos-calendário 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, exigindo-
se-lhe contribuição de R$306.820,11, multa de oficio de R$ 230.114,96 e juros
de mora de R$59.055,76, perfazendo o total de R$ 595.990,83.
Na Descrição dos Fatos, o AFRFB esclarece que em procedimento de
verificações obrigatórias foram constatadas divergências entre os valores
declarados e os valores escriturados, conforme demonstrado no papel de
trabalho As fls.43/47. O enquadramento legal encontra-se A fl. 103.
Cientificada em 13/04/2005, a interessada apresentou em 13/05/2005 a
impugnação de fls. 115/131, na qual alegou:
1. O artigo 150 do Código Tributário Nacional — CTN, ao tratar do lançamento
por homologação, como é o caso da Cofins, em seu parágrafo 4°, dispõe
expressamente que, decorridos mais de cinco anos da ocorrência do fato
gerador, sem qualquer manifestação da autoridade fiscal, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário;
2. Resta claro que os lançamentos efetuados pelo agente fiscal, referente aos
meses de setembro de 1999 a março de 2000, são indevidos, uma vez que o
prazo decadencial de 5 anos para a Fazenda Pública efetuar o lançamento já
teria se esgotado quando da lavratura do auto de infração ora debatido;
3. A Receita Federal permitia, até a edição da Instrução Normativa 210, em
setembro de 2002, a compensação dos créditos do contribuinte com seus débitos
decorrentes de tributos da mesma espécie e destinação constitucional, sendo
dispensada a necessidade de requerimento para formalizar tal compensação;
4. Ocorre que a Impugnante, nos períodos-base objeto da ação fiscal que
resultou no auto de infração ora impugnado, efetuou diversas compensações de
créditos decorrentes de pagamentos realizados a maior com débitos de tributos
administrados pela SRF. Tais compensações seguiram estritamente As
disposições contidas no CTN, na Lei n° 8.383/91 e modificações posteriores e
nas Instruções Normativas editadas pela SRF;
5. Visando demonstrar a exatidão de seus procedimentos inerentes As
compensações realizadas, a Impugnante passa a apresentar elementos de sua
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

escrita contábil e declarações de compensação de tributos/PERDCOMP
apresentadas a SRF que confirmam tais compensações:
5.1 Débitos apresentados pelo agente fiscal cujos fatos geradores ocorreram no
período de 30/09/1999 a 31/12/1999 — Tais débitos foram compensados com
créditos tributários oriundos de pagamentos a maior de Cofins, que totalizavam
R$ 8.347,55, referentes aos meses de janeiro a agosto de 1999, conforme
documentação anexa, que inclui demonstrativo de apuração dos valores pagos a
maior,
das
importâncias
compensadas,
segregadas
pelas
respectivas
competências, assim como, os comprovantes de arrecadação, obtidos do site da
Receita Federal, além de juntar cópia do Livro Razão, onde se verifica a baixa
contábil dos valores da contribuição;
5.2 Débitos apresentados pelo agente fiscal cujos fatos geradores ocorreram no
período de 31/01/2000 a 31/06/2000 — Os débitos referentes a este período,
assim como o saldo referente ao mês de dezembro de 1999, foram compensados
com créditos tributários oriundos de pagamentos a maior de Cofins, que
totalizavam R$ 12.701,21, referentes aos meses de janeiro a dezembro de 1998,
conforme documentação anexa, que inclui demonstrativo de apuração dos
valores pagos a maior, das importâncias compensadas, segregadas pelas
respectivas competências, assim como os comprovantes de arrecadação obtidos
no site da Receita Federal além de juntar cópia do Livro Razão, onde se verifica
a baixa contábil dos valores da contribuição;
5.3 Débitos apresentados pelo agente fiscal cujos fatos geradores ocorreram nos
meses de janeiro e setembro de 2001 — Os débitos referentes a estes meses
foram compensados com créditos tributários oriundos de pagamentos a maior de
Cofins, que totalizavam R$ 2.033,37, referentes ao mês de novembro de 2000
(R$ 55,36) e determinados meses de 2001 (R$ 1.978,37), conforme
documentação anexa, que inclui demonstrativo de apuração dos valores pagos a
maior,
das
importâncias
compensadas,
segregadas
pelas
respectivas
competências, assim como os comprovantes de arrecadação obtidos no site da
Receita Federal além de juntar cópia do Livro Razão, onde se verifica a baixa
contábil dos valores da contribuição;
5.4 Débitos apresentados pelo agente fiscal cujo fato gerador ocorreu em junho
de 2002 — débito referente a este mês foi compensado com créditos tributários
oriundos de pagamentos a maior de Cofins, que totalizavam R$ 1.074,51,
referentes ao meses de janeiro a maio de 2002, conforme documentação anexa,
que inclui demonstrativo de apuração dos valores pagos a maior, das
importâncias compensadas, segregadas pelas respectivas competências, assim
como os comprovantes de arrecadação obtidos no site da Receita Federal além
de juntar cópia do Livro Razão, onde se verifica a baixa contábil de R$ 1.032,00
referente Cofins compensada em junho de 2002;
5.5 Débitos apresentados pelo agente fiscal cujos fatos geradores ocorreram no
período de janeiro a outubro de 2003 — Os débitos foram compensados com
créditos tributários oriundos de pagamentos a maior de PIS, que totalizavam R$
56.925,07, referentes aos meses de dezembro de 2002 e janeiro, fevereiro,
março, abril de 2003 e saldo negativo de IRPJ (referente a diversas retenções de
IRF). Diferentemente das outras compensações ocorridas no período de
vigência da Instrução Normativa SRF n° 21/97, estas foram informadas a SRF
através de diversas Declarações de Compensação;
6. A Lei n° 10.833/2003, instituiu a retenção na fonte, entre outros, do PIS e
Cofins sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas decorrentes da
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

prestação dos serviços previstos no artigo 30 da referida Lei. Confirmando a
existência de valores retidos a titulo de Cofins por seus clientes, a Impugnante
apresenta cópias das fichas do Razão contábil que registra os valores retidos por
ocasião dos pagamentos de suas faturas e cópias dos Comprovantes Anuais de
Retenção;
7. Diante dos elementos apresentados, resta claro que os valores a recolher de
Cofins apresentados no auto de infração ora impugnado, referentes aos meses de
agosto a dezembro de 2004, devem ser ajustados pelos valores retidos na fonte;
8. Diante de tudo o que foi exposto, pode-se concluir que o Auto de Infração ora
impugnado não poderá prosperar, na sua integralidade, em virtude do agente
fiscal:
8.1 Lançar suposto crédito tributário de Cofins tomando por base de cálculo
valores referentes a períodos já alcançados pela decadência (de setembro de
1999 a março de 2000);
8.2 Desconsiderar compensações de tributos realizados em estrita observância
da legislação pela Impugnante; e
8.3 Lançar suposto crédito tributário sobre valores já pagos pela impugnante,
mediante a retenção na fonte prevista no artigo 30 da Lei n° 10.833/03.
9. Diante da clareza dos argumentos e uma vez demonstrada através de diversos
elementos a improcedência da maior parte dos valores objeto do lançamento
suplementar, entende a impugnante a subsistência da parcela de R$ 81.516,25
do crédito tributário constituído a titulo de COFINS, conforme demonstrado na
presente impugnação, sendo considerado insubsistente o restante do presente
lançamento.
Junto com a petição impugnatória, o contribuinte carreou aos autos cópia da
Alteração Contratual onde a denominação social da sociedade limitada passou
de Peres Comércio e Participação Ltda para CAA — Corretores Associados
Ltda, cópia do Livro Razão, Demonstrativo de Compensação, Comprovante de
Arrecadação, Declarações de Compensação e Comprovantes Anual de Retenção
de CSLL, Cofins e PIS/Pasep.
Mediante despacho exarado As fls.302, o presente processo retornou a
DICAT/DERAT/RJO para verificar se houve pagamento da parte não litigiosa
ou, se for o caso, providenciar a formação de autos apartados de acordo com o §
1o do artigo 21 do PAF (Decreto n° 70.235/72).
Posteriormente, a interessada carreou aos autos a petição de fls.314/317,
esclarecendo que em razão da concordância com parte dos valores lançados no
auto de infração, apresentou PER/DCOMP (fls.346/369) com o fim de quitar os
débitos referentes aos valores incontroversos, no montante de R$ 81.516,25,
solicitando o encaminhamento de comunicado À Procuradoria da Fazenda
Nacional com vistas a baixa dos referidos va1ores dos quadros da Divida Ativa
da União, bem como se abstenha de propor execução fiscal para a cobrança dos
mesmos.

A 5a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente o
lançamento para exonerar a cobrança dos valores referentes aos seguintes períodos de apuração:
06/2002, 01/2003, 02/2003, 04/2003 e 08 a 12/2004. A Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando, em síntese, as mesmas matérias que subsidiaram a impugnação. Em 26/10/2015 a
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

Recorrente traz aos autos pedido de desistência do contencioso administrativo, por fins de adesão
a programa de parcelamento.
À e-fls. 560, o então Ilmo. Sr. Presidente deste Conselho despachou pela remessa
dos autos à unidade de origem para o acompanhamento e cobrança dos débitos confessados. À fl.
566 a DRF do Rio de Janeiro sugere o encaminhamento dos autos para este Conselho para que
fosse julgado o recurso voluntário quanto à parte não confessada.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes de adentrar na controvérsia meritória, impõe-se a análise dos requisitos
formais de admissibilidade e conhecimento do presente recurso.
O auto de infração vergastado impõe a exigência de débitos referentes aos
seguintes períodos de apuração:
09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999, 02/2000, 03/2000, 04/2000, 05/2000,
06/2000, 07/2000, 08/2000, 01/2001, 09/2001, 12/2001, 06/2002, 09/2002, 12/2002, 01-12 de
2003, 01/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004 e 12/2004.

Ainda, lembrando que a DRJ do Rio de Janeiro eximiu a cobrança dos débitos
referentes aos períodos de apuração: 06/2002, 01/2003, 02/2003, 04/2003 e 08 à 12 de 2004.

Deduz-se que, após decisão de primeira instância, estão em litígio os débitos
referentes aos períodos de apuração abaixo listados:
09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999, 02/2000, 03/2000, 04/2000, 05/2000,
06/2000, 07/2000, 08/2000, 01/2001, 09/2001, 12/2001, 09/2002, 12/2002, 03/2003, 05-12 de
2003 e 01/2004.
O pedido de desistência à e-fls. 556/557 elenca quais os débitos a Recorrente
confessa, conforme planilha abaixo colacionada:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

Portanto, ainda está sob litígio os débitos referentes aos períodos de apuração
abaixo transcritos:

09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999, 02/2000, 03/2000, 12/2001, 09/2002,
12/2002, 08/2003, 09/2003, 11/2003, 12/2003 e 01/2004.
Conforme prescreve o texto do artigo 78, §4o ANEXO II do RICARF, quando
houver desistência com ressalva de débitos – caso que se aplica aos autos, deve o recurso ser
conhecido parcialmente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso
em tramitação.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados,
se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.

Sendo pelo texto regimental, conheço do Recurso Voluntário parcialmente,
somente sobre os débitos não confessados conforme extrato do processo às e-fls. 563/565.

1
Da decadência

A constituição dos créditos tributários referentes às contribuições ao PIS e
COFINS ocorre por meio declaração elaborada pelo contribuinte (DCTF) ou por lançamento de
ofício, hipótese que o Auditor Fiscal realiza a apuração e lavra auto de infração com a exigência
tributária. Para regulamentar os efeitos do lançamento no tempo, o Código Tributário Nacional,
no artigo 173, I assim prevê:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

Para efeitos de aplicação do artigo 173, I do CTN importa o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte de quando o tributo poderia ser
lançado, ou seja, do fato gerador.
No que importa aos autos é de se destacar que o auto de infração fora lavrado em
12/04/2005 e traz como fundamentação a não declaração dos tributos PIS e Cofins nos períodos
de apuração fiscalizados. Por império do art. 173, I do CTN não podem ser objeto de lançamento
de ofício os períodos que tenham a partir de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguindo ao do fato gerador.
Observa-se que os períodos de apuração 09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999 têm
como fato gerador o último dia do mês de referência, sendo o termo para início da contagem do
prazo decadencial 01/01/2000. Portanto, por força da decadência, em 01/01/2005 extinguiu-se o
direito da Fazenda de efetuar o lançamento de ofício.
Deste modo, entendo que os períodos de apuração 09/1999, 10/1999 e 11/1999
devem ser excluídos da exigência fiscal por império da regra de decadência prevista no art.
173, I do CNT.

2
Do lançamento de ofício

É prerrogativa da autoridade fazendária fiscalizar e apurar o correto recolhimento
dos tributos, com autorização legal para solicitar registros contábeis e demais documentos
suficientes para a apuração.
Após o a verificação, que fora relatada no TVF de e-fls. 42/50, a autoridade
fazendária concluiu pela insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS e Cofins dos
períodos de apuração em discussão. Por força do art. 142 do CTN cabe ao Fisco o dever de, ao
efetuar o lançamento, demonstrar a ocorrência do fato gerador.
Dito isso, a Recorrente ataca o auto de infração sob o argumento de que as
supostas insuficiências de recolhimento são frutos de débitos objetos de compensação, e de
lançamentos contábeis dos quais não correspondem ao faturamento real do período fiscalizado.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. No caso dos autos, no momento que a Recorrente
alega que os débitos lançados pelo auto de infração foram objeto de compensações, trouxe para
si o ônus de comprovar a veracidade do alegado. Contudo, não demonstrou por meio de recibos
de transmissão de Dcomps ou de despacho decisório que os débitos haviam sido extintos.
No que diz respeito às alegações de que o auto de infração está lastreado em
imprecisões nas demonstrações contábeis, há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto
9.580/2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.982 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.000344/2005-51

A própria legislação tributária atribui força probatória à escrita contábil do
contribuinte, desde que lastreadas por documentos hábeis. Sendo assim, se a Recorrente alega
que os lançamentos do período não correspondem ao real faturamento, deveria demonstrar as
contas e subcontas do resultado, com a devida contrapartida, bem como notas fiscais de saída,
fatura de serviços, extratos bancários ou quaisquer documentos hábeis a comprovar as alegações.
Não havendo prova suficiente para sustentar a alegação de que houveram
compensações e que a autoridade fiscal cometera equívoco ao apreciar a escrita contábil, entendo
que não existem razões para descredenciar o lançamento, razão pela qual deve ser mantido o
acórdão recorrido.

3
Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida dar parcial provimento para declarar a decadência dos períodos de apuração 09/1999,
10/1999 e 11/1999.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital